Tribunal: TJES
Processo: 5000493-07.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000493-07.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DA SILVA VEIGA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado (ID 921441) interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
verifico que a parte recorrente sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido no duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial;
c)
que não há vício de consentimento;
d)
que

o contrato é válido;
e)
que o contrato é de cartão de crédito e não de empréstimo consignado;
f)
que a recorrente contratou e utilizou o cartão de crédito consignado, portanto não deve prevalecer o desconhecimento da dívida;
g)
que as taxas de juros e demais encargos do contrato constam nas faturas enviadas e estão de acordo com as normas do Bacen;
h)
que as cobranças são devidas;
i)
que a Resolução 4.549/2017 do Bacen é inaplicável ao contrato de cartão de crédito consignado;
j)
não é cabível a restituição da quantia que sequer foi paga.

A 2º Recorrente
ALESSANDRA DA SILVA VEIGA
interpôs recurso inominado (ID 921453), sustentando em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve reformada a fim de que seja declarada a quitação do contrato e a compensação dos valores recebidos pelas partes.

Defiro a 2ª recorrente (ALESSANDRA DA SILVA VEIGA) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que os documentos (ID 921340 e ID 921348) demonstram a hipossuficiência financeira da parte, desse modo,
rejeito
a preliminar de impugnação da gratuidade de justiça nas
contrarrazões do 1º recorrente (ID 921462).

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial do 1º recorrente, também
rejeito-a
, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 1º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, ao examinar detidamente as razões recursais (ID 921453) em juízo de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pela 2ª recorrente, verifico que este
não deve ser

conhecido
, uma vez que carece de impugnação específica dos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada.

Nesse ínterim, sabe-se que pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

Denota-se que apesar das razões do recorrente se debruçarem a matéria parecida com à lide, pois trata-se de cobranças a título de cartão de crédito consignado, observa-se que a 2ª recorrente não impugnou de forma específica as razões de decidir da sentença objeto do recurso
.

Assim, fica evidente que a parte recorrente trouxe fatos totalmente dissociados dos fundamentos da sentença do juízo
a quo
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE
.
Não merece ser conhecido o Recurso Inominado que não enfrenta a sentença
. No mérito, o presente recurso interposto pelo réu versa quanto ao plano de carreira e ao Piso Nacional do Magistério, ou seja, matéria estranha à lide. Desatendimento dos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. UN NIME. (Recurso Cível, Nº 71009335332, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 31-08-2020) (original sem destaque).

Desse modo, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado trazida pela 2ª recorrente mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, o que não foi observado no recurso em comento.

Quanto ao mérito do recurso do 1º recorrente, o
cerne da questão cinge-se em apurar se as cobranças a título de cartão de crédito consignado são lícitas
.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a
2ª recorrente
teve ciência que estava contratando cartão de crédito consignado, pois depreende-se da sua exordial que ela tinha conhecimento de que o cartão de crédito
possibilitaria a realização de
saques
, bem como
de efetuar compras, sendo que os valores seriam descontados de se
u
contracheque em parcelas mensais, até a quitação do débito.

No entanto, inexiste previsão de quando as cobranças mensais cessarão, portanto
,
tornou-se uma dívida vitalícia, eis que mensalmente é descontado apenas o valor mínimo da fatura, incidindo, mensalmente, os encargos do crédito rotativo.

Assim, observa-se que os descontos estão sendo realizados desde o ano de 2014 (ID 921344) e

por não serem
suficiente
s, fizeram com que a dívida
cres
cesse
mensalmente.

O
caso em comento distingue-se dos inúmeros já apreciados por este Juízo, pois no presente feito restou claro que a
2ª recorrente
contratou o cartão de crédito consignado.

Em que pese as
faturas anexadas aos autos pel
o 1º
recorrente
, observa-se que elas
não comprovam que a recorrida usou o cartão de crédito para compras, visto que a recorrida optou por sacar o crédito disponível.

Tal fato é o que vem ocorrendo no caso dos autos, eis que desde o início da avença (ano de 2014) o 1º recorrente vem descontado cerca de R$ 79,36 (setenta e nove reais e trinta e seis centavos) da remuneração da 2ª recorrente para abater parte do valor do saque disponibilizado via cartão de crédito consignado.

Assim, analisando com detença o presente feito, notadamente as cópias das faturas mensais e demais documentos juntados pelas partes, verifico que o débito contraído pela 2ª recorrente com a instituição financeira decorreu da utilização do cartão de crédito na modalidade de saque.

Desse modo, em razão de não ter realizado o pagamento total da fatura nos meses seguintes à utilização, acabou por incidir os encargos do crédito rotativo nos meses subsequentes.

De fato, no contrato entabulado entre as partes há a previsão que em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura mensal, incidirá sobre o saldo residual os encargos do crédito rotativo, os quais são especificados nas faturas mensais.

Por outro lado, observo ainda que acertou o juízo
a quo
quando da aplicação da Resolução nº 4.549/2017 ao caso concreto, visto que o intuito da aplicação da resolução mencionada não é desviar-se dos comandos legais, mas evitar o superendividamento do consumidor, com o fito de extirpar a possibilidade de incidência do crédito rotativo
ad adeternum
, pois nas condições trazidas nos autos, restou extremamente oneroso a parte hipossuficiente da relação, qual seja a 2ª recorrente, inclusive com a incidência de amortização negativa.

A não aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a negar a sua existência e, principalmente, a proteção ao consumidor objetivada, uma vez que está em consonância com os preceitos contidos na Carta Magna.

Por fim, não há que se falar em qualquer reparo na sentença do D. juízo, uma vez observado que a determinação do cálculo do parcelamento do saldo devedor, a aplicação de juros simples de 5,49%

ao mês sobre o total da dívida, bem como a devolução de forma simples - caso observe valores pagos a mais -, possuem o fito de trazer condições mais benéficas ao consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
ALESSANDRA DA SILVA VEIGA,
com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno o 1º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno a 2ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre
o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CRÉDITO LIBERADO PARA COMPRAS E SAQUES. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO DE DESCONTOS MÍNIMOS ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO INTERPOSTO POR ALESSANDRA DA SILVA VEIGA NÃO ENFRENTOU A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA 2ª RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.